Tribunal: STF
Processo: RE 1558954
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as condicionantes previstas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.



    2. O Tribunal de origem ponderou que (I) há impossibilidade de substituição do medicamento postulado (“dupilumabe”) por outro constante das listas do SUS; (II) o tratamento foi iniciado por força de tutela antecipada concedida quando a autora contava com 12 anos de idade, antes da posição da CONITEC contrária ao uso da medicação para adolescentes e (III) não veio aos autos notícia de ineficácia da terapia. 



    3. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento adotado está em conformidade com a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral.



    4. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo interno a que se nega provimento